Tribunal: STF
Processo: Rcl 70289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Graziela Yumi Miyauchi de Alencar em causa própria contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamante alude à condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que lhe impôs a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 (treze) dias-multa, ante a prática do crime do art. 333 do Código Penal.



    Acrescenta que,



    “foi condenada por corrupção ativa para favorecer o suposto membro do PCC, grupo criminoso o membro CARLOS ALEXANDRE PORTO só que não há qualquer indício de que ele seja membro do GRUPO CRIMINOSO, tratando-se de fatos que ensejam como elementar do tipo penal.”



     E prossegue,



    Como salientado, pelo Magistrado “ a quo” em sentença absolutória , “Outrossim, o documento de fls. 43, que também foi extraído do BlackBerry apreendido com Anselmo Gonçalves Moreira, refere-se a uma advogada chamada Graziela, mas não há provas de ser a ré Graziela Yumi Miyauchi de Alencar e, ainda que houvesse, não há nenhuma prova que una ela (sic) aos réus José e Odair, ou seja, mesmo que se considere que a advogada Graziela mencionada no relatório seja a ré Graziela deste processo, não há provas de que ela ofereceu ou prometeu ou pagou qualquer vantagem indevida aos réus José e Odair. Aliás, nem mesmo aparentando que a ré Graziela tem uma empresa de fachada (fls. 47/54 do processo nº 0017135- 79.2017.8.26.0050 em apenso) comprova que ela é a ré deste processo, nem que praticou corrupção ativa em relação aos réus José e Odair (fls. 3220).”



    Em síntese, aponta, ainda, ilicitude das provas que embasaram a condenação.



    Requer, ao final:



    a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art. 14 da Lei 8038/90, Art. 158 e 161 do RISTF e Art. 989 do Código de Processo Civil, suspendendo o processo nº 0077925-34.2014.8.26.0050 que tramita na 5ª Câmara de Direito Criminal no TJ SP contra a Reclamante; 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão declarando a ofensa ao devido processo legal e ilicitude probatória realizada; 



    c) Seja a autoridade a quem se impugna o ato intimada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 989, inciso I do CPC; 



    d) Seja o Ministério Público intimado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 989, inciso III do CPC.”



    É o relatório do essencial, por ora.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar requerida. De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente